Tribunal: CARF
Processo: 13888.002505/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002505/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.289 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE
INTIMAÇÃO DE COTITULAR. SÚMULA CARF N° 29.
Todos os cotitulares da conta bancária, que não apresentem declaração em
conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase
que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de
omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base
de cálculo da exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 714/726) interposto em face de decisão da
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (e-fls.
695/707) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração de Imposto de Renda da
Pessoa Física (e-fls. 657/666), ano-calendário 2004 e 2005, cientificado em 28/08/2009 (e-fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002505/2009-69
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002505/2009-69

668) que constatou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 643/650. Na impugnação (e-fls.
670/679), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Do processo 13888.005396/2008-51 e dos valores mantidos em moeda
corrente.
(c) Dos itens do Termo de Constatação Fiscal e do decréscimo patrimonial.
(d) Depósitos bancários.
A seguir, transcrevo a ementa do Acórdão de Impugnação (e-fls. 695/707):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
1. A Lei no 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu
art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. 2. A simples posse de moeda nacional em espécie, conforme
informado na declaração de ajuste anual, não comprova, por si só, a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte. Para isso, é preciso que ele
demonstre, por meio de documentação hábil e idônea, que os valores em espécie
declarados foram, de fato, depositados em sua própria conta. 3. A escritura pública,
lavrada em cartório de notas, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.
Assim, a alegação de que a forma de pagamento descrita no documento público não
corresponde à realidade, deve ser acompanhada de prova robusta e concreta que não
suscite nenhuma dúvida a esse respeito.
Intimado em 19/10/2011 (e-fls. 711/713), o contribuinte interpôs em 18/11/2011
(e-fls. 714) recurso voluntário (e-fls. 714/726), acompanhado de documentos (e-fls. 727/730),
em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Cientificado em 20/10/2011, apresenta o recurso no prazo.
(b) Preliminar. O Auto de Infração não pode ser levado em consideração porque
todos os atos e fatos, ou boa parte deles, tem seu nascedouro em Auto de
Infração anterior com recurso pendente (13888.005396/2008-51). Para o ano
de 2004, a maior parte dos depósitos é originada do saldo de R$ 250.000,00 de
moeda em espécie mantida em 31/12/2003. A fiscalização não contestou o
valor e sendo mantida a existência de tal valor cai por terra a argumentação do
acórdão atacado por não haver como o contribuinte fazer prova documento por
documento, ou seja, de todas as notas existentes em dinheiro em 31/12/2003 e
que foram depositadas em 2004 e 2005. Para tanto, basta verificar que durante
o ano foi depositando e efetuando seus gastos. Não houve sinais exteriores de
riqueza, mas diminuição de seu patrimônio.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002505/2009-69

(c) Mérito. A legislação vigente não veda que moeda corrente seja aceita para
justificar origens de recursos para o exercício seguinte, não precisando o
contribuinte casar todas as operações que efetua. Em 2004, o contribuinte
começou com R$ 250.000,00 e terminou com ZERO. Estando declarado, o
dinheiro deve ser reconhecido como existente e como origem dos recursos
(jurisprudência), sendo inconteste a diminuição patrimonial. Nesse sentido,
reitera a defesa apresentada no processo 13888.005396/2008-51, a demonstrar
que o contribuinte possuía o numerário de R$ 250.000,00 em dezembro de
2003, conforme declaração. A fiscalização considerou que a maioria dos
depósitos de 2004 e 2005 não tinha origem, mas não demonstrou de onde o
contribuinte tirou o dinheiro. O dinheiro veio de suas reservas, como
demonstrado no Relatório de Origem e Aplicações de Recursos. Reservas
originárias de negócios anteriormente realizados, especialmente lucros
distribuídos pela empresa Indemetal Ltda, conforme cópia dos Livros Diário
anexados na defesa do processo 13888.005396/2008-51 e declarados. A
fiscalização não relatou que os negócios entre os irmãos ensejam menores
formalidades e cuidados. A fiscalização por mais que tenha tentado não
encontrou nenhuma exteriorização de ganhos ou aumento patrimonial, a
justificar penalidades. Como prova o patrimônio nas declarações: R$
2.597.733,48 em 31/12/2002, R$ 2.396.153,76 em 31/12/2003, R$ 480.093,76
em 31/12/2004, R$ 495.961,70 em 31/12/2005, R$ 186.112,64 em 31/12/2006,
R$ 154.097,76 em 31/12/2007 e R$ 149.318,76 em 31/12/2008. Logo, não
houve aumento patrimonial e os depósitos não são fonte de tributação, pois não
há correlação destes com rendimentos omitidos e, pelo contrário, tudo o que
fora depositado teve origem anterior e declarada (jurisprudência e Súmula TFR
n° 82). Conclui-se que a presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996
colide com as diretrizes do processo de criação das presunções legais. Não há
obrigação de o recorrente juntar documentos para provar os depósitos, eis que
não há obrigação legal de mantê-los em seu poder. No caso concreto, houve
prova cabal da origem, não sendo exigível demonstração pontual, sob pena de
se impor o ônus de escriturar em livros todas as operações e ofender os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Entregou relatório ao fisco
detalhando o uso da moeda em estoque como origem dos depósitos não
considerados (R$ 149.015,41) em 2004, a ensejar saldo de R$ 109.714,09 para
pagamentos diversos inclusive pagamento de cartão de crédito. Tributar R$
149.015,41 é bitributar, pois o estoque de moeda já estava na DIRF de 2003 e
tal montante não foi contestado pelo fisco. Além disso, ainda que o estoque não
fosse considerado, deve ser todo o auto cancelado por não observar o § 3° do
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, ou, ao menos, expurgado o montante de R$
80.000,00. Em relação ao ano de 2005, todos os depósitos tem origem
declarada (R$ 43.150,00 em depósitos do irmão em espécie; R$ 95.700,00 em
cheques do irmão; R$ 13.415,70 em depósitos diversos incluídos na receita de
R$ 15.000,00 declarada em 2005; e R$ 3.410,50 em transferências bancárias),
conforme relatório já entregue ao fisco. As transações com o irmão foram
declaradas por ambos e constituem-se em adiantamento de transação ocorrida
em 2006. Também para o ano-calendário de 2005, deve ser observado o
expurgo do montante de R$ 80.000,00.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002505/2009-69

Por fim, o recorrente pede o acolhimento do recurso para o cancelamento do auto
de infração, eis que deve ser anulado completamente ou no mínimo alterado.
Por força da Resolução n° 2401-000.739, de 10/07/2019, o processo foi
convertido em diligência para que se esclarecesse se cotitular fora intimada e se teria ou não
apresentado declaração em separado. A Receita Federal intimou, então, a cotitular para
comprovar a origem dos depósitos (e-fls. 747/754) e esta se manifestou pela intempestividade de
tal intimação (e-fls. 763/766). Retornando os autos conclusos para julgamento, o Despacho de e-
fls. 795/796 determinou o devido cumprimento da diligência.
Em face da Resolução n° 2401-000.739, de 10/07/2019, foi emitido o Termo de
Informação Fiscal de e-fls. 804 a esclarecer que não houve ao tempo do procedimento fiscal
intimação para a cotitular comprovar a origem dos depósitos, bem como que não houve
lançamento de ofício em face da cotitular pertinente aos depósitos objeto do presente
lançamento, sendo que a cotitular não apresentou declaração para os anos-calendário objetos do
lançamento.
Instado a se manifestar, o recorrente apresentou a petição de e-fls. 802/803
sustentando a intempestividade da intimação da cotitular e o cabimento da aplicação da Súmula
CARF n° 29 ao caso concreto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em19/10/2011 (e-fls. 711/713), o recurso
interposto em 18/11/2011 (e-fls. 714) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Depósitos bancários. O recorrente sustenta ser aplicável ao caso concreto a
Súmula CARF n° 29. Apesar de se tratar de argumento trazido em sede recursal quando da
manifestação sobre o resultado da diligência, trata-se de pressuposto legal para a presunção legal
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
sendo, portanto, da essência da infração, motivo pelo qual, não há que se falar em preclusão.
Todos os extratos constantes dos autos revelam que a conta n° 0045-92-001141-7
do Banespa/Santander é conjunta com Vania Maria T. Rodrigues (e-fls. 58/103, 134/142,
262/351 e 398/451), única conta a dar origem aos depósitos considerados como de origem não
comprovada.
Nas Declarações de Ajuste Anual do autuado, não consta informação de
dependente (e-fls. 117/120 e 527/534).
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.289 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002505/2009-69

O Termo de Informação Fiscal resultante da conversão do julgamento em
diligência asseverou (e-fls. 804):
(1) Não houve ao tempo do procedimento fiscal intimação para a cotitular comprovar a
origem dos depósitos, bem como não houve lançamento de ofício em face da cotitular
pertinente aos depósitos objeto do presente lançamento;
(2) A cotitular não apresentou declaração para os anos-calendário objetos do
lançamento.
Note-se que, apesar de a cotitular não ter formalizado declaração em separado,
houve opção por declaração em separado, eis que não constou como dependente na declaração
do recorrente (e-fls. 117/120 e 527/534).
Portanto, a falta de intimação da cotitular para a justificação da origem dos
depósitos bancários é causa, em si, da não caracterização da omissão de rendimentos, tendo em
vista que a autoridade fiscal não cumpriu o rito traçado no § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, não se estabelecendo a presunção legal, entendimento respaldado pela Súmula CARF n°
29, transcrevo:
Súmula CARF no 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os cotitulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006
Desnecessária a análise das demais alegações do recorrente, uma vez que o
acolhimento do presente argumento enseja a insubsistência do lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital